Tribunal: TJMT
Processo: 1019334-04.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1019334-04.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelantes: TONY CESAR SOARES
GERSON BENEDITO DA SILVA e GRIZOSTINHO DA S. FILHO
Apelados : TONY CESAR SOARES
GERSON BENEDITO DA SILVA e GRIZOSTINHO DA S. FILHO
Número do Protocolo : 1019334-04.2017.8.11.0041
A concessão da gratuidade judiciária à pessoa física, requerida pelos apelantes, pressupõe demonstração convincente da impossibilidade financeira para suportar as despesas processuais (STJ, Súmula 481).
Os apelantes não apresentaram nem a declaração de hipossuficiência econômica.
A Constituição de 1988 dispõe que é direito fundamental a assistência judiciária gratuita, mas diz que tal benefício deve ser concedido “aos que comprovarem a insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV, grifei). Não se trata de “provar a inexistência absoluta de bens”, mas de comprovar a necessidade do benefício por demonstração minimamente convincente da insuficiência de recursos (grifei).
Isto posto, indefiro o pedido de justiça gratuita, devendo a parte recolher as custas no prazo de 15 dias, sob pena de deserção.
Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator